Tribunal: STF
Processo: HC 238272
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES AVENTADA SOMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL NAQUELA CORTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – A discussão acerca da dosimetria da pena não foi examinada pelo STJ, porquanto “[o]s recorrentes não atacaram especificamente todos os fundamentos do provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula n. 182/STJ”. A alegação de prescrição da pretensão punitiva relativamente ao crime de corrupção de menores, por sua vez, foi suscitada no Superior Tribunal de Justiça somente nos embargos de declaração, sendo rejeitada por constituir-se indevida inovação recursal.



    II – A ausência de manifestação do STJ sobre o mérito das questões suscitadas naquela Corte inviabiliza, igualmente, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal analisá-las neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.